Tribunal: TJDFT
Processo: 0703985-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL E VARA DE FAMÍLIA. HABEAS CORPUS. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. CAPACIDADE COGNITIVA. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.
1. Conflito de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Família em face do Juízo Cível.
2. A pretensão de ordem de liberação do paciente internado compulsoriamente não encerra qualquer discussão acerca da capacidade civil, não atraindo, portanto, a competência do Juízo de Família.
3. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitado.